Tribunal: TJPA
Processo: 0860107-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860107-48.2021.8.14.0301

APELANTE: VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

APELADO: MD CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860107-48.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 2ª Vara Cível e Empresarial

APELANTE: MD CONSTRUTORA LTDA

APELADO: VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO POSTERIOR NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DO IPCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MD CONSTRUTORA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Monitória movida por VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, condenando a apelante ao pagamento dos valores pleiteados, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial para a contagem da correção monetária e dos juros moratórios; (ii) verificar se eventual acordo posterior ao inadimplemento pode alterar os critérios de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 394 do Código Civil, a mora se configura com o inadimplemento da obrigação na data prevista, independentemente de notificação ou interpelação judicial.

A correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o inadimplemento contratual, não podendo eventual acordo posterior modificar o termo inicial se não houver expressa renúncia do credor quanto aos encargos devidos pelo atraso.

A mera troca de e-mails entre as partes não caracteriza acordo formal e válido que possa afastar o dever de atualização monetária a partir do inadimplemento original.

Correta a sentença ao fixar o termo inicial da correção monetária na data do inadimplemento e aplicar o índice IPCA, conforme consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre crédito decorrente de contrato devem ser contados desde a data do inadimplemento, salvo disposição expressa em contrário ou renúncia inequívoca do credor quanto aos encargos devidos pelo atraso.

A mera troca de e-mails entre as partes não caracteriza acordo válido e eficaz para alterar os critérios de atualização da dívida estabelecidos contratualmente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 394; Código de Processo Civil, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por MD CONSTRUTORA LTDA., mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MD CONSTRUTORA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos de Ação Monitória proposta por VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, julgou procedente o pedido monitório, condenando a ré ao pagamento da quantia pleiteada, devidamente corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do inadimplemento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na exordial, a parte autora, VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, alegou ser credora da empresa requerida, MD CONSTRUTORA LTDA, em razão de contrato de locação de equipamentos, cujas faturas anexadas comprovariam a dívida. Diante disso, requereu a expedição de mandado monitório, para citação da requerida e pagamento do débito.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou embargos monitórios, sustentando que a dívida é devida, porém impugnando os cálculos apresentados pela autora, afirmando que houve acordo entre as partes para pagamento da dívida no valor de R$ 186.092,96, em 30/07/2021, o que deveria ser considerado como termo inicial para a contagem da correção monetária.

Após manifestação da parte autora e a fase de instrução, o magistrado de origem entendeu que os documentos juntados eram suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Considerou que os argumentos apresentados pela embargante não foram capazes de afastar a validade da prova documental apresentada pela parte autora, que atestava a dívida de forma regular.

Ainda, o juízo de origem destacou que, mesmo considerando a alegação da embargante de que o cálculo deveria se basear no acordo firmado entre as partes, o índice a ser aplicado para atualização monetária é o IPCA, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Inconformada com a sentença, MD CONSTRUTORA LTDA interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o termo inicial para contagem da correção monetária deveria ser a data do acordo pactuado entre as partes, qual seja, 30/07/2021, e não a data inicial do inadimplemento. A apelante fundamenta seu pedido nos artigos 427 do Código Civil e 30, 35, I, e 48 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que confeririam efeito vinculativo ao acordo firmado.

A parte apelada, VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o cálculo apresentado pelo juízo a quo foi correto e encontra-se devidamente fundamentado na jurisprudência aplicável.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual deve ser conhecido.

II.
DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso de Apelação.

III.
DO MÉRITO

A questão devolvida a esta instância revisora consiste na análise da correção da sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, condenando a apelante, MD CONSTRUTORA LTDA, ao pagamento dos valores apontados na inicial, devidamente corrigidos pelo IPCA, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar do inadimplemento.

O apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial para a contagem da correção monetária deve ser o acordo firmado entre as partes, datado de
30/07/2021
, e não a data do inadimplemento, como foi considerado na sentença. Argumenta, ainda, que houve acordo para quitação da dívida no montante de
R$ 186.092,96
, conforme documento juntado aos autos.

Todavia, razão não lhe assiste.

A alegação do apelante de que o termo inicial para a correção monetária deve ser a data do acordo firmado entre as partes, e não a data do inadimplemento, não merece prosperar.

Conforme se depreende da análise dos autos, o contrato de locação de equipamentos firmado entre as partes estabelece claramente que o pagamento dos valores contratados deveria ocorrer em datas previamente estipuladas. A inadimplência se materializou quando o apelante deixou de adimplir os valores acordados na data prevista.

Nos termos do
art. 394 do Código Civil
, ocorre a mora no momento em que o devedor deixa de cumprir a obrigação no prazo estabelecido, independentemente de notificação ou interpelação judicial, salvo disposição expressa em contrário. Desse modo, o marco inicial para a incidência de correção monetária e juros moratórios é, sim, o momento do inadimplemento e não a data de eventual acordo posterior.

Vale dizer que o suposto acordo alegado pela parte apelante é uma troca de e-mails entre as partes que não apresenta qualquer referência a um acordo entre as partes relativo ao valor do débito discutido nesta ação.

Além disso, cumpre destacar que, ainda que as partes tenham celebrado um acordo posterior, tal ajuste não elide o dever do apelante de responder pela mora pretérita, uma vez que não houve expressa renúncia do credor quanto aos encargos devidos pelo atraso.

No que tange à alegação de que houve acordo para pagamento da dívida pelo valor de
R$ 186.092,96
, constata-se que tal argumento foi devidamente analisado na sentença recorrida, que considerou válido o cálculo apresentado pelo apelado, devidamente atualizado pelo índice IPCA.

Ressalte-se, ainda, que as alegações trazidas pela apelante não se mostram aptas a desconstituir o título monitório formado nos autos, nem a modificar os parâmetros estabelecidos na sentença quanto ao termo inicial da correção monetária.

Portanto, mostra-se acertada a sentença ao considerar como termo inicial para a contagem da correção monetária o momento do inadimplemento, e não o acordo posterior, o qual não foi devidamente cumprido pela parte apelante.

IV.
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação
, mantendo-se a sentença que julgou procedente a Ação Monitória e determinou o pagamento do valor devido, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora na forma estabelecida na sentença de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 30/04/2025